Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-12.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. ALUGUÉIS E ENCARGOS. DATA DA DESOCUPAÇÃO. TERMO DE VISTORIA. REPAROS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no 8.245/91 prescreve em seu art. 23, I, que o locatário deve “pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato”.
2. Os incisos VIII e XII do art. 23 da Lei no. 8.245/91 dispõem que a responsabilidade pelo pagamento das despesas de consumo de luz, água, esgoto e das despesas ordinárias de condomínio é do locatário, porque é ele quem realmente usufrui dos serviços fornecidos ao imóvel.
3. Na espécie, extrai-se do contrato de locação que o pacto teve a duração de 12 meses, e, a partir de abril/2019, a locatária se tornou inadimplente. A controvérsia consiste na data da desocupação do imóvel, bem como no ressarcimento das despesas para o reparo do bem, em razão da ausência de vistoria no início da locação.
3. A diligência realizada pelo Oficial de Justiça não comprova que a ré desocupou o imóvel antes da data mencionada. Na hipótese de abandono e/ou não entrega das chaves na data prevista, situação dos autos, este Tribunal de Justiça entende que o termo final do contrato de locação deve ser a data em que o locador foi efetivamente imitido na posse do imóvel.
4. No tocante ao ressarcimento por despesas de mão de obra e consertos, o art. 23, III, da Lei 8.245/1991, dispõe que, finda a locação, o locatário é obrigado a devolver o imóvel no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. A inobservância desse comando resulta no dever de ressarcir as despesas realizadas para reparar o imóvel.
5. Apelação não provida. Unânime.